Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. IPVA. PROTESTO DE DUAS CDAS. CANCELAMENTO. VEÍCULO ADQUIRIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA MEDIANTE FRAUDE. DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, a fim de obter o cancelamento de CDAs relativas a débitos de IPVA e protestos destas, bem como indenização por danos materiais e morais.
2. O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor e, demonstrada ausência desta, por eventual vício ou nulidade no negócio jurídico, não há se falar em pagamento do tributo.
3. O autor comprova que o veículo Pajero foi adquirido por terceiro, mediante alienação fiduciária, em seu nome, utilizando-se de documentos falsos, com dados divergentes do original. Por esta razão, a CDA e o protesto relativos à cobrança do IPVA deste veículo devem ser canceladas, às custas do réu.
4. No tocante ao automóvel Savero, o requerente não colaciona nenhum indício da fraude alegada. Oportunizado a produção de provas, o requerente deixou o prazo transcorrer in albis sem manifestação, não se desincumbindo do seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC. A CDA e o protesto relativos à cobrança do IPVA deste veículo, porém, devem ser cancelados, às custas do autor, em razão de o réu comunicar nos autos o pagamento da dívida.
5. Com relação aos pedidos de indenização por danos materiais e morais, é necessário destacar que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos por atos danosos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros é, em regra, objetiva, conforme exegese do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade, contudo, pode ser excluída ou atenuada quando rompido o nexo causal, como nas hipóteses de culpa exclusiva ou concomitante da vítima, caso fortuito, força maior, e culpa exclusiva de terceiro. Nesses casos, o necessário liame causal entre a atuação administrativa e o dano não ficaria demonstrado.
6. No caso, não há nexo de causalidade entre o dano e a conduta do réu, ante a presença de culpa de terceiro. O dano ao autor evidenciado nos autos foi decorrente de fato de terceiro, que, por meio de fraude, adquiriu veículo em nome do autor, perante instituição financeira.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.